Tribunal: STF
Processo: RHC 270117
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.  PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Adriano Neto Vieira, em 24.2.2026, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.2.2026, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 984.935/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Araçatuda/SP, em 10.10.2023, na Ação Penal n. 1501216-88.2021.8.26.0032, pela prática do crime previsto no inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal, às penas de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e treze dias-multa, fixados no mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena inicial e em prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos (fl. 419, e-doc. 13).

3. Em 18.4.2024, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pelo recorrente e deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, “para modificar suas penas, que passam a ser fixadas em 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e em 17 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos. A substituição da pena privativa de liberdade será mantida por reprimenda restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, mas agora pelo período de 01 ano, 09 meses e 10 dias” (fl. 522, e-doc. 13). Esta a ementa do julgado:
“Apropriação indébita. Art. 168, § 1º, III, do CP. Réu que dolosamente se apropria de coisa alheia móvel da qual tem mera detenção em razão da relação de emprego, ofício ou profissão Caracterização.
Resta configurado o crime previsto no art. 168, § 1º, III, do CP, ante a consciência ou vontade do acusado, que se apropria de coisa que não lhe pertence e da qual detinha a posse em razão de relação de emprego, ofício ou profissão.
Cálculo da Pena. Pretensão à redução de pena alternativa de prestação pecuniária, em razão da condição financeira do réu. Critérios empregados em primeiro grau que obedecem estritamente a previsão legal. Descabimento.
Estabelece o art. 44, § 2º, do CP, que, em se tratando de condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
A maior proximidade do Juiz de Direito com relação à colheita de provas lhe permite, com efeito, escolher a solução que se revele mais adequada à dinâmica dos fatos e à personalidade do agente, de modo a possibilitar a este uma efetiva reflexão sobre o crime perpetrado e as consequências dele advindas, atendidos, assim, os objetivos da retribuição estatal a seu ilícito proceder.
Desde que a substituição adotada tenha sido efetuada consoante os critérios legalmente previstos, não se revela efetivamente recomendável alterá-la.
Aludida modificação só seria admissível excepcionalmente, em casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça, ou se tal conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo da pena.
Cálculo da pena. Prestação pecuniária. Hipossuficiência econômica do réu. Valor fixado no mínimo consoante a situação econômica do réu, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. Possibilidade de parcelamento mediante aplicação analógica do art. 169 da LEP.
Não se pode deferir o pedido de redução da prestação pecuniária com fundamento em suposta hipossuficiência do apelante, se a análise elaborada pelo Juízo de primeiro grau, a quem cabe a escolha da pena mais adequada à prevenção, repreensão ou reeducação do condenado, foi elaborada em obediência aos parâmetros legalmente estabelecidos.
Se restar demonstrado, todavia, que a prestação pecuniária, conquanto dosada consoante os critérios acima relacionados, compromete, ainda assim, o orçamento do sentenciado de modo insustentável, deverá o Juízo da Execução determinar seu parcelamento, mediante aplicação analógica do art. 169 da Lei n. 7.210/84” (fls. 513-514, e-doc. 13).

Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (e-doc. 14).

4. Em 26.2.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 984.935/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando anulação do ato coator, pela alegada ausência de fundamentação, e redução da pena imposta (e-doc. 3).

5. Em 23.5.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do Habeas Corpus n. 984.935/SP (e-doc. 18). Na sessão virtual de 2.10.2025 a 8.10.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Ministro Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME. 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava que a empresa vítima era de fachada e que os veículos foram entregues como garantia de empréstimos, não para intermediação. 
2. A defesa argumenta que a decisão agravada desconsiderou prova documental relevante, que demonstraria a inexistência do tipo penal imputado, e questiona a exasperação da pena-base sem motivação específica. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por apropriação indébita foi devidamente fundamentada e se a exasperação da pena-base foi justificada de forma adequada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
4. O Tribunal de origem fundamentou a condenação com base em depoimentos e documentos que demonstraram a dinâmica dos fatos e o dolo do agravante. 
5. A exasperação da pena-base foi justificada pelo valor expressivo dos bens apropriados e o prejuízo elevado à vítima, superior a R$ 300.000,00. 
6. A análise dos critérios de dosimetria da pena não é cabível em habeas corpus, por demandar reexame de provas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Agravo improvido” (fls. 1-2, e-doc. 32).

Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (e-doc. 45).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a controvérsia aqui se concentra no fato de que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os embargos de declaração, não exerceu a função integrativa prevista no art. 619 do CPP, pois deixou de enfrentar, de modo verificável, as omissões apontadas (notadamente a indicação de ‘se, onde e como’ as teses nucleares teriam sido apreciadas e a justificativa concreta do rótulo ‘litígios distintos’), substituindo a integração por fórmulas (‘mero inconformismo’, ‘reexame’, ‘inovação’). Esse déficit de fundamentação, por si, caracteriza constrangimento ilegal por motivação aparente” (fl. 5, e-doc. 50).

Sustenta que “a tese central desde a impetração é de negativa de prestação jurisdicional/motivação aparente, pois o TJSP teria rejeitado embargos sem enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão: a alegação de que a suposta vítima seria empresa de fachada voltada à agiotagem, com impacto direto na reconstrução do dolo e da própria premissa de ‘relação de confiança’. A decisão monocrática do STJ afasta essa nulidade com fórmula geral (‘o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos’), mas essa máxima só é válida quando o Tribunal enfrenta os argumentos ‘capazes de, em tese, infirmar a conclusão’ – exatamente o standard normativo que a defesa colocou como premissa (art. 315, § 2º, IV, CPP; art. 93, IX, CF)” (fl. 6, e-doc. 50).

Argumenta que, “na dosimetria, a Corte local elevou a pena-base e fixou a fração de 1/3 sob o rótulo das ‘consequências do crime’, vinculando a majoração ao valor e ao prejuízo aproximado de R$ 300.000,00, e o STJ chancelou esse raciocínio como ‘correto’. A defesa apontou a insuficiência dessa motivação por ausência de elementos individualizados que justifiquem a fração exata, demonstrando por que as consequências extrapolariam o resultado típico; e destacou que não basta dizer ‘não há flagrante ilegalidade’ para afastar a nulidade. Essa crítica é de legalidade e motivação, não de reexame probatório” (fl. 7, e-doc. 50).

Estes os pedidos:
“a) Cassar o acórdão proferido nos embargos de declaração e, se necessário por arrastamento, o acórdão do agravo regimental, ambos do Superior Tribunal de Justiça, determinando-se o novo julgamento dos embargos de declaração, com integração efetiva do julgado, mediante enfrentamento expresso das omissões/contradições apontadas (inclusive: por que as teses nucleares estariam enfrentadas; por que a prova documental seria irrelevante sem incidir em rótulo genérico; por que não haveria ilegalidade manifesta; e por que a discussão de dosimetria/fração seria ou não cognoscível), para que o Superior Tribunal de Justiça aprecie de modo completo a impetração e a possibilidade de concessão da ordem (inclusive de ofício); 
b) Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam não ser hipótese de determinar ao Superior Tribunal de Justiça a correção do vício por novo julgamento integrativo, que esta Suprema Corte aprecie diretamente o mérito no âmbito deste recurso ordinário em habeas corpus e conceda a ordem, ao menos quanto aos pontos já enfrentados materialmente pelo Superior Tribunal de Justiça ao afastar ‘flagrante ilegalidade’, assegurando a cessação do constrangimento ilegal; e 
c) Que conste expressamente que, ainda que se invoque óbice formal de conhecimento (substitutividade, inovação ou assemelhados), a coação ilegal pode e deve ser cessada de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do CPP (‘ainda que não conhecidos a ação ou o recurso’)” (fls. 8-9, e-doc. 50).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a cassação dos acórdãos do Tribunal estadual e do Superior Tribunal de Justiça, pela alegada ausência de fundamentação, e, subsidiariamente,  a redução da pena imposta, pela pretensa ausência de elementos que justifiquem a fração de exasperação da pena pelas consequências do crime.

9. O Tribunal estadual afastou a tese defensiva de que “a suposta vítima seria empresa de fachada voltada à agiotagem, com impacto direto na reconstrução do dolo e da própria premissa de ‘relação de confiança’” (fl. 6, e-doc. 50), pelos seguintes fundamentos:
“O ora recorrente atuava como corretor autônomo de veículos e, em razão disso, possuía relação de confiança com Agnaldo Jouse Denofre Ferreira, proprietário da empresa vítima ‘Fhox Comércio de Veículos Araçatuba’.
Na oportunidade, o acusado teria obtido a posse dos referidos automóveis, sendo que caberia a ele promover a divulgação e negociação dos automóveis, repassando, a seguir, os valores de eventual venda ao represente da citada empresa e, após, receberia sua comissão, em cada negociação realizada.
Passado um ano, após a entrega dos veículos automotores ao ora sentenciado, este não teria restituído os aludidos conduzidos à vítima, nem tampouco, apresentado os valores correspondentes a cada um dos automóveis. Diante de referida situação, o representante legal da empresa vítima, Agnaldo Jouse teria procurado o ora recorrente, ocasião em que o réu teria passado a furtar-se às tentativas de localização.
O representante legal da vítima teria, então, registrado boletim de ocorrência.
Iniciadas as investigações, a Polícia Civil teria apurado que (fls. 427/431 fls. 430):
a) o imputado Adriano Neto Vieira vendeu o veículo ‘Chevrolet Onix, 1.0MT LT’, ano-modelo 2021, de cor vermelha, placa ‘FGJ-4021’/Araçatuba-SP, a José Antônio dos Santos, pelo valor de R$ 25.000,00 (fls. 120/126); e
b) o imputado vendeu o veículo ‘Mercedes Benz C180 CGI’, ano-modelo 2011, de cor prata, placa ‘BAU-2244’/Araçatuba-SP, a Márcio José da Cruz Rocha (fls. 17).
O réu teria se apropriado indevidamente de cinco automóveis, dos quais teria ele a detenção desvigiada na condição de corretor autônomo de automóveis.
A empresa vítima não teria recuperado os veículos e o valor estimado dos bens seria de R$ 336.000,00.
A realização do tipo penal restou perfeitamente demonstrada pela prova oral, bem como pelos documentos (fls. 11, 15/19, 76/82 e de fls. 88/91).
Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o ora apelante negou os fatos (arquivo digital de fls. 772).
Sua versão restou, todavia, isolada no conjunto probatório dos autos. Nesse sentido, bem explanou o Magistrado de 1º Grau (fls. 851):
Em que pese a negativa do réu, as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas Marlon e Valteci comprovam que o réu recebeu a posse de veículos para vender, porém, apropriou-se dos veículos, não restituindo os bens para a vítima nem entregando a quantia referente a comercialização dos veículos.
O restante da prova oral (fls. 772 arquivos digitais) colhida na instrução criminal, que conta com os depoimentos do representante da empresa vítima e das testemunhas Marlon e Valteci, nos exatos termos acima narrados, somado aos documentos de fls. 11, 15/19, 76/82 e de fls. 88/91, mostrou-se, todavia, apto não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do apelante e sua vinculação à autoria delitiva. (...)
Corroborando a prova, têm-se, ainda, os documentos de fls. 11, 15/17, 76/82 e de fls. 88/91. Denota-se que o ora recorrente vendeu o automóvel ‘GM Ônix’ para um terceiro, o Sr. José Antônio dos Santos, com entrega de cheques pelo adquirente José Antônio (fls. 88/91), sendo que o referido conduzido pertencia à empresa vítima (fls. 11 e fls. 15/19). (...)
Resta configurado o crime previsto no art. 168, § 1º, III, do CP, com efeito, ante a consciência ou vontade do acusado, que se apropria de coisa que não lhe pertence e da qual detinha a posse em razão de relação de emprego, ofício ou profissão.
Bem comprovada, ainda, a causa de aumento de pena do art. 168, §1º, III, do CP (agente que recebeu a coisa em razão de ofício, emprego ou profissão), reconhecida na r. sentença hostilizada, não havendo como afastá-la” (fls. 517-519, e-doc. 13).

Sobre a dosimetria da pena, consta do acórdão do Tribunal estadual:

“As reprimendas, conquanto dosadas e fundamentadas em consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, comportam reparos, em sua primeira fase, como bem pleiteado pela representante do Ministério Público.
a) Atentando-se ao quanto disposto no art. 59 do CP, as penas-base serão fixadas em 01 ano e 04 meses de reclusão e em 13 dias-multa.
Ante a constatação de a conduta versar a apropriação indébita de veículos automotores, cabe certamente que a fixação das penas-base ocorra em patamar superior ao mínimo, como bem se insurgiu o Ministério Público, eis que a prática versa bem de natureza móvel, que além de ter valor expressivo, foi elevado o prejuízo suportado pela vítima, que, por sua vez, não recebeu os seus bens, nem tampouco a quantia referente a comercialização de seus conduzidos pelo acusado.
O prejuízo do ofendido foi de aproximadamente R$ 300.000,00. 
Correta, portanto, a exacerbação das penas-base na fração de 1/3.
(b) Na segunda fase, serão elas mantidas inalteradas, em razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
(c) Na terceira etapa do cálculo, os subtotais obtidos na fase anterior, serão aumentados de 1/3, em virtude da presença da causa de aumento prevista no art. 168, § 1º, III, do CP. Chega-se a um total final de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e de 17 dias-multa, à razão de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Adequada a fixação de regime inicial aberto, embora não impugnado” (fls. 519-520, e-doc. 13).

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados pela ausência de omissão e obscuridade, acrescentando o Tribunal estadual que “ao embargante cabia indicar elementos de prova para fundamentar sua boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP. Não o fez” (fl. 5, e-doc. 14).

O Superior Tribunal de Justiça ratificou os fundamentos do Tribunal estadual, nestes termos:
“Não há que se falar em ausência de análise das teses defensivas, tampouco em falta de fundamentação da decisão, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. (...)
Com efeito, o Tribunal de origem consignou que as provas dos autos, especialmente ‘os depoimentos do representante da empresa vítima e das testemunhas Marlon e Valteci, nos exatos termos acima narrados, somado aos documentos de fls. 11, 15/19, 76/82 e de fls. 88/91, mostrou-se, todavia, apto não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do apelante e sua vinculação à autoria delitiva’ (e-STJ, fls. 968-969).
Explicitou, ainda, em sede de embargos declaratórios, que ‘a documentação encartada pelo nobre causídico, não se refere aos fatos, mas sim, a litígios outros existentes em processos distintos’ (e-STJ, 1030).
Portanto, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente a condenação do réu, sendo que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não lhe permite alegar vícios no decisum.
Ademais, a inversão do julgado, a fim de que o paciente seja absolvido, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. (...)
A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostra-se inadequado à estreita via do habeas corpus, por exigir revolvimento probatório.
Na hipótese, a pena-base foi devidamente majorada em razão de o paciente ter se apropriado de veículos automotores, bens com valores expressivos, o que, gerou prejuízo elevado à vítima – mais de R$ 300.000,00 –, já que não recebeu seus bens, tampouco a quantia referente à sua comercialização. (...)
Por fim, em relação ao argumento de que a pena-base foi majorada acima do mínimo legal sem motivação específica para a fração aplicada, o tema não foi objeto de debate neste habeas corpus impetrado em favor do agravante, o que impede sua apreciação nesta via, por se tratar de indevida inovação” (fls. 3-8, e-doc. 32).

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente contra esse acórdão foram rejeitados pelo Superior Tribunal de Justiça, pelas seguintes razões:
“Na espécie, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, entendendo que o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa.
Quanto aos fatos, o Juízo singular explicitou que, ‘em que pese a negativa do réu, as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas Marlon e Valteci comprovam que o réu recebeu a posse de veículos para vender, porém, apropriou-se dos veículos, não restituindo os bens para a vítima nem entregando a quantia referente a comercialização dos veículos’.
Dentre os documentos apresentados nos autos, a sentença cita ‘o documento de fls. 76/82, por meio do qual é possível verificar que o réu vendeu um veículo GM Ônix para um terceiro (José Antônio dos Santos). Inclusive existem cheques que foram entregues ao réu, pelo adquirente José Antônio - fls.88/91. E o veículo vendido pelo réu pertencia à vítima, conforme documento de fls. 11. Às fls.15/19 também consta que o réu vendeu um veículo da vítima para a pessoa de Márcio José da Cruz Rocha’ (e-STJ, fl. 868).
Restou consignado no acórdão embargado que ‘os depoimentos do representante da empresa vítima e das testemunhas Marlon e Valteci, nos exatos termos acima narrados, somado aos documentos de fls. 11, 15/19, 76/82 e de fls. 88/91, mostrou-se, todavia, apto não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do apelante e sua vinculação à autoria delitiva’ (e-STJ, fls. 968-969).
Logo, o Tribunal de origem entendeu que as provas examinadas se mostraram suficientes para fundamentar a condenação do embargante, demonstrando que ‘o acusado apropriou-se dos automóveis de propriedade da vítima. Não bastasse isso, os comercializou, sem, contudo, repassar valor algum à vítima’ (e-STJ, fl. 1028).
Não há que se falar em omissão em relação à tese da defesa de que a empresa supostamente vítima, FHOX Veículos, é uma empresa de fachada utilizada para agiotagem, e que os veículos teriam sido entregues como garantia de empréstimos de usuários, não para intermediação. Ao apreciar os embargos declaratórios opostos, a Corte Estadual ressaltou que o réu deixou de apresentar provas que comprovassem sua alegada boa-fé.
A Corte Estadual, à fl. 1030 (e-STJ), esclareceu que ‘a documentação encartada pelo nobre causídico, não se refere aos fatos, mas sim, a litígios outros existentes em processos distintos’.
O argumento de que a decisão agravada desprezou a prova documental, partindo de uma ‘falsa premissa’ de que os documentos apresentados não se referem aos fatos penais discutidos, mas a litígios distintos não pode ser apreciado na via do habeas corpus, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório.
Por fim, em relação ao argumento de que a pena-base foi majorada acima do mínimo legal sem motivação específica para a fração aplicada, o tema não foi objeto de debate neste  habeas corpus, o que impede sua apreciação por se tratar de indevida inovação.
Como se vê, as teses do embargante foram debatidas e afastadas no referido decisum, não havendo que se falar em omissão, mas em inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que é incabível em sede de embargos declaratórios” (fls. 5-6, e-doc. 56).

Não se comprova, na espécie, negativa de prestação jurisdicional. O Tribunal estadual apreciou de forma exaustiva tanto o mérito da apelação criminal quanto dos embargos de declaração opostos pelo recorrente. Todas as teses suscitadas no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça e nos recursos subsequentes também foram devidamente enfrentadas em decisões suficientemente motivadas.

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o que se espera de uma decisão judicial é que seja fundamentada, e não que se pronuncie sobre todas as alegações deduzidas pelas partes” (AP n. 396-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 18.3.2013). 

10. Ademais, para acolher as alegações do recorrente sobre a dinâmica dos fatos e eventualmente afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre autoria e materialidade delitiva, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.499-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).

11. O pedido de redução da pena imposta, sob argumento de ausência de elementos que justifiquem a fração de exasperação da pena pelas consequências do crime, não prospera. 

A valoração negativa das consequências do crime pelo Tribunal estadual se deu em decisão com fundamentação idônea, pois foi demonstrado que o prejuízo patrimonial suportado pela vítima extrapolou o tipo penal ordinário. Ao assentar que a apropriação indébita envolveu veículos automotores de valor expressivo, resultando em dano financeiro de aproximadamente trezentos mil reais, sem restituição dos bens ou compensação monetária, o Tribunal estadual apresentou elementos concretos que justificam o desvalor acentuado da conduta. Portanto, a exasperação da pena em 1/3 na primeira fase foi motivada pelo impacto econômico severo e pela natureza dos bens subtraídos, na forma do art. 59 do Código Penal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.842-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).
Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).

12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora